Tribunal: TJES
Processo: 5006894-05.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006894-05.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDIVALDO ANTONIO MARIM

AGRAVADO: HERAKLIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EIRELI

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. É firme a compreensão no Tribunal da Cidadania no sentido de que “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
” (REsp 1111119/PR, julgado em 02/06/2010).

II. Cumpre pontuar, aliás, que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal, poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive, cognoscível de ofício.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º

5006894-05.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
EDIVALDO ANTONIO MARIM

AGRAVADO: HERAKLIO EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇOES EIRELI

JUIZ DE DIREITO: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento interposto por Edivaldo Antonio Marim em face de decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade manejada pelo recorrente no bojo de cumprimento de sentença que contende com Heraklio Empreendimentos Participações .

Irresignado com as razões expostas pelo magistrado singular, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento e alegou que a decisão impugnada violou entendimentos repetitivos ao deixar de aplicar a taxa Selic como juros moratório, oportunidade que a exceção deverá ser acolhida e fixados honorários advocatícios.

Ao final, pugnou pela reforma da decisão impugnada.

Preparo satisfeito.

Informações do juízo
a quo
no id. 6108900.

Apesar de instado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

Eminentes Desembargadores, a questão em debate é singela e possui amparo.

Dispõe o artigo 406, do Código Civil, que “
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.
”

Tal matéria já foi alvo de intensas discussões jurisprudenciais, encontrando-se atualmente pacificada pelo posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp 1111119/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, para o qual “
a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)
”, senão vejamos:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA.
ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1.
Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.
2. Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação).
Todavia, não houve recurso da parte interessada para prevalecer tal entendimento.
3.
Recurso Especial não provido. (
STJ
; REsp 1111119/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 02/09/2010)

Registre-se, ademais, que o referido posicionamento permanece sendo inteiramente aplicado pelo Tribunal da Cidadania, conforme verifica-se do AgInt no AREsp n. 1.199.672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021; AgInt no REsp 1717052/AL, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019; REsp 1658079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 13/03/2018; dentre outros.

Transcrevo, ademais, precedente recente da Corte Especial do e. STJ, a corroborar referido posicionamento:

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
ARESTO EMBARGADO NO MESMO SENTIDO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 186/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1.
Os embargos de divergência ostentam característica de recurso de fundamentação vinculada, a teor do que dispõem os arts. 1.043 e 1.044 do CPC, os quais exigem, como pressuposto indispensável, a demonstração de divergência jurisprudencial entre sessões e turmas.
2.
Na espécie, do cotejo entre a fundamentação dos acórdãos confrontados, não se verifica a presença do dissídio pretoriano, tal qual delineado pelo recorrente. Constata-se que a parte edifica sua tese a partir da premissa de que esta Corte entende inaplicável a taxa SELIC para correção de indenização por ato ilícito.
3.
Os acórdãos apontados como paradigma, entretanto, não versaram sobre a mesma matéria, pois consignaram que, "especificamente quanto à aplicação da SELIC como índice de correção, a Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.073.846/SP (Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/11/2009), firmou o entendimento de que 'a Taxa SELIC é legítima como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso, ex vi do disposto no artigo 13 da Lei 9.065/95' " (AgInt no REsp n. 1.447.107/RS e AgInt no REsp n. 1.571.438/RS, ambos da Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria).
4.
Ademais, conforme consignado na decisão objeto do agravo interno, o acórdão embargado está alinhado ao entendimento jurisprudencial retratado em precedentes desta Corte Especial, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [art. 406 do CC/2002] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC" (AgRg nos EREsp n. 953.460/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 25.5.2012), o que atrai a incidência da Súmula n. 168/STJ.
5.
Agravo interno a que se nega provimento. (
STJ
; AgInt nos EAREsp n. 1.615.837/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 9/8/2022, DJe de 12/8/2022.)

Pontue-se, ainda, que, consoante pacificado pelo e. STJ no REsp 1.102.552/CE, submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/73, “
A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (REsp - EDcl 853.915, 1ª Turma, Min. Denise Arruda, DJ de 24.09.08; REsp 926.140, Min. Luiz Fux, DJ de 15.05.08; REsp 1008203, 2ª Turma, Min. Castro Meira, DJ 12.08.08; REsp 875.093, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 08.08.08)
” (
STJ
; REsp n. 1.102.552/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009).

Logo, “
Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
”(
STJ
; AgInt no REsp n. 1.900.859/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021.)

Não suficiente, cumpre pontuar, aliás, que, por tratar-se de matéria de ordem pública, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, consectários legais da condenação principal, poderá ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, afigurando-se, inclusive, cognoscível de ofício.

Destarte, assiste razão à agravante ao pugnar pela adoção da SELIC como fator a englobar juros e correção monetária sobre o débito principal.

Posto isto, a teor da fundamentação retroaduzida, conheço e dou parcial provimento ao recurso para determinar a incidência, sobre o débito exequendo, de juros de mora pela Taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

Dado o acolhimento da exceção de pré-executividade, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor do proveito econômico do recorrente.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Relator.